Tribunal: TJDFT
Processo: 0731949-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731949-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por M. D. B. C., representado por sua genitora E. M. V. D. B., em face do DISTRITO FEDERAL, deixou de analisar a tutela de urgência requerida e determinou a intimação do gestor da Gerência de Serviços de Atenção Domiciliar (GESAD) para prestar informações (ID 205499426 da origem). Em suas razões recursais (ID 62398250), o MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS alega que a parte autora deve ser readmitida no sistema de regulação para assistência domiciliar imediatamente para minimizar os riscos de internação prolongada e ter os seus direitos fundamentais preservados. Ressalta que o autor frequentava assiduamente o Programa de Educação Precoce por meio de atendimento individual, com benefícios significativos para a família e suporte especializado para o desenvolvimento da criança, conforme o relatório anexado. Aponta que “o relatório multiprofissional no 93/2024, elaborado pelo Centro de Referência para Proteção Integral à Criança e ao Adolescente em Situação de Violência – CRPAV, vinculado à 1a Vara de Infância e Juventude, confirmou a necessidade de restabelecimento do serviço de home care para o menor”. Defende que deve ocorrer a readmissão imediata no SAD-AC da SES-DF porque já foi reconhecido o direito de acesso para parte autora anteriormente e o breve tempo que permaneceu internado no HRSM de 23/05/2024 a 24/05/2024 não justificaria a interrupção da assistência domiciliar. Ao final, requer a tutela de urgência para que seja determinada “a imediata reinclusão/readmissão da parte autora no sistema de regulação para assistência domiciliar”. No mérito, requer o provimento do recurso e a confirmação da tutela de urgência requerida. Sem preparo (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela recursal poderá ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. É obrigação do Estado zelar pela integridade e bem-estar dos cidadãos, fornecendo-lhes de forma gratuita os medicamentos e tratamentos para as enfermidades que os acometem, sendo que entraves burocráticos não podem impedir o acesso à saúde. Outrossim, constitui dever do Estado, segundo normatização estabelecida no artigo 196, da Carta Magna, garantir a saúde a todos os cidadãos brasileiros ou mesmo aos estrangeiros residentes no país. No mesmo sentido, são as disposições dos artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Confira-se: “Art. 204 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I – ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças e outros agravos; II – ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.” “Art. 207 - Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: II - formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204: XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde.” Da normatização contida nos citados dispositivos, ressai a garantia do direito à saúde de forma integral a quem demonstrar necessidade, não podendo o Estado eximir-se de cumprir com o dever constitucional em fornecer o tratamento adequado aos que dele necessitam, em respeito ao fundamento da dignidade da pessoa humana. Além disso, a prestação de tratamento e a internação domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde encontram expressa previsão na Lei no 8.080/90, com alterações da Lei no 10.424/2002. No caso, o autor, com dois anos, foi diagnosticado com (i) mielomeningocele, sendo operada ao nascimento/hidrocefalia com DVP (troca em 17/11), (ii) de Arnold-Chiari II sintomático (laminectomia aos 20 dias de vida) + lesão estrutural em tronco (tronco encefálico disfuncional), apresentando dependência de ventilação mecânica invasiva, traqueostomia (06/2022), gastrostomia endoscópica (08/2022), (iii) de bexiga neurogênica e (iv) de intestino neurogênico (ID 200084935 da origem). De 04/07/2023 até 23/05/2024, o autor foi contemplado com vaga no serviço de atenção domiciliar de alta complexidade por meio da empresa “Prime Home Care”, contudo, após a internação no HRSM, no dia 23/05/2023, e alta hospitalar no dia seguinte ocorreu a retirada da assistência domiciliar. Cumpre registrar que o relatório médico do ID 200084935 da origem aponta que o retorno para o “home care” é necessário porque a internação prolongada facilita a contaminação do autor por novas enfermidades bacterianas e virais, bem como atrasa sua reabilitação realizada por meio de terapias. Além disso, conforme registrado na decisão agravada, o DF e o gestor da GESAD já foram intimados anteriormente para que prestassem informações sobre quais seriam os impedimentos para que o autor retornasse para a assistência domiciliar, mas permaneceram inertes. Nesse contexto, imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, verifica-se que a probabilidade do direito foi demonstrada por meio do relatório médico e porque o autor preenche os requisitos para obter a assistência domiciliar requerida, tendo em vista que ela já era prestada anteriormente. Por fim, verifica-se risco de dano grave para o autor permanecer internado porque ficará exposto à contaminação por novas doenças e já possui saúde frágil. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela antecipada em sede recursal para determinar a reinclusão/readmissão da parte autora no sistema de regulação para assistência domiciliar SAD-AC da SES-DF, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se o agravado a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 2 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora